Tribunal: TJMT
Processo: 1014959-64.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014959-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TEREZA ANICESIO MAMORE NETA - CPF: 321.993.171-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1014959-64.2023.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

BANCO INTERMEDIUM S.A.

Recorrido(s)
:

TEREZA ANICÉSIO MAMORÉ NETA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA – PRELIMINARES REJEITADAS – DANOS MORAIS E MATERIAS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192175717, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a restituir a reclamante de todos os valores pagos, referentes ao empréstimo de contrato nº 64777951, corrigidos pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, o julgado declarou a inexistência do contrato nº 6477951.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 192175719).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 192175725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante alega que foi vítima de golpe do PIX e que foi realizado um empréstimo em seu nome não autorizado. Pugna pela declaração de inexigibilidade do contrato e indenização por danos morais e materiais.

Em sua contestação, a reclamada alega, preliminarmente, a incompetência do juízo; sua ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. No mérito, aduz que o contrato celebrado é válido e foi realizado via digital, com assinatura válida da reclamante, bem como que o golpe foi praticado por terceiro, entranho ao banco, bem como da excludente de sua responsabilidade. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial e, alternativamente, se julgados procedentes os pedidos, seja feita compensação com o valor disponibilizado à reclamante, evitando seu enriquecimento sem causa.

A reclamante apresentou réplica, ratificando os termos da inicial, bem como sua procedência.

Pois bem. Inicialmente, entendo que a questão pautada se configura em relação de consumo, sendo aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Observo que a recorrente arguiu em sua peça as preliminares de incompetência do juízo e inexistência de relação jurídica entre as partes. E, em consonância com a sentença recorrida, entendo que tais preliminares não possuem o condão de obstar o julgamento da presente ação. Desse modo,
as rejeito
.

Após analisar os autos, bem como o conjunto probatório, depreende-se que a reclamante nega responsabilidade pela contratação de empréstimo consignado, desse modo, caberia à reclamada comprovar a sua validade, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Ocorre que, no caso em tela, a recorrente não logrou em se desvencilhar desse ônus probatório.

Além disso, o artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, apesar de a reclamada alegar a legalidade da relação contratual e, por consequência, a existência do débito, entendo que não restou comprovado nos autos a sua afirmação, pois não trouxe documentação idônea. Nesse passo, observo que o contrato trazido na contestação (id. 192175712) menciona o número de telefone e e-mail, que seriam da reclamante, incorretos: (65) 99901-5725 e e-mail:
teresaanicesiomamore@gmail.com
, sendo que o número real é (65) 99244-0258 e o e-mail é
terezamamore@hotmail.com
.

Desse modo, os danos morais resta
ram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da
conduta
, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que o recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, apenas replicando toda a tese defensiva apresentada em contestação, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024